Tribunal: TJPA
Processo: 0815734-95.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815734-95.2024.8.14.0051

APELANTE: NOEMIA DA SILVA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por beneficiária previdenciária contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível proposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de restituição em dobro. Alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) definir se são devidos danos morais e materiais, bem como a repetição do indébito, em razão da alegada irregularidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante juntada de contratos firmados com assinatura manual e biometria facial, documentos pessoais, comprovantes de transferência dos valores (TED) e faturas com registro de utilização do crédito.
4. A alegação de desconhecimento da contratação não foi acompanhada de indícios mínimos de irregularidade capazes de desconstituir a validade dos documentos apresentados.
5. Não foi verificada violação ao dever de informação, tampouco cláusulas abusivas, sendo a proposta contratual clara quanto à modalidade, encargos e forma de amortização.
6. Ausente comprovação de falha na prestação do serviço ou de dano efetivo, é incabível a pretensão de indenização por danos morais ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que comprovada por documentos idôneos, incluindo assinatura e biometria facial.
2. A inexistência de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.
3. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, arts. 373, II, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJPA, ApCív nº 0800674-91.2023.8.14.0124, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 11.03.2025; TJPA, ApCív nº 0800476-08.2023.8.14.0107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 27.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0815734-95.2024.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: NOEMIA DA SILVA COSTA

AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Noemia Da Silva Costa, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 29874337, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado em face de BANCO BMG S.A., cuja ementa restou assim vazada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Noemia da Silva Costa contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito e restituição em dobro, proposta em face do Banco BMG S/A. A autora sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário e contratação fraudulenta mediante uso indevido de biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e regular do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) analisar se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais decorrentes de eventual falha na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência da parte autora.

A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a contratação regular do cartão consignado, incluindo contrato assinado manualmente e por biometria facial, comprovantes de TED, autorizações de desconto e cópias de documentos pessoais.

Não foram constatadas falhas na prestação de informações, nem vício de consentimento, sendo demonstrado que a contratação ocorreu de forma consciente e voluntária.

Não se vislumbra ilegalidade na utilização da biometria facial como meio de autenticação da contratação, uma vez que acompanhada de documentos complementares idôneos.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a contratação via meios eletrônicos, incluindo biometria e senha pessoal, possui validade jurídica quando demonstrada sua autenticidade.

A ausência de demonstração de defeito na contratação e de dano efetivo impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais ou à restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura manual e biometria facial é válida, desde que comprovada por documentação idônea.

A existência de contrato regularmente firmado afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidade na contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, 369, 371, 932, IV e V, 98, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, ApCív nº 0800674-91.2023.8.14.0124, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 11.03.2025; TJPA, ApCív nº 0800476-08.2023.8.14.0107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 27.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 29937063), a autora sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não considerou as peculiaridades do caso concreto, comprometendo seu direito de acesso à justiça. Alega que jamais teve ciência de ter contratado cartão de crédito consignado e que o banco não prestou informações claras sobre a natureza da operação, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Aponta a existência de cláusulas abusivas no contrato, com descontos mensais ilimitados sobre benefício previdenciário, ausência de envio de faturas e inexistência de termo final da obrigação, o que tornaria a dívida impagável e caracterizaria “venda casada”. Aduz que os valores creditados por TED em sua conta demonstram se tratar de empréstimo consignado, e não cartão de crédito, e apresenta simulação de cálculo para evidenciar a onerosidade excessiva da operação.

Afirmando que tal sistemática perpetua o endividamento e enriquece ilicitamente a instituição financeira, requer o provimento do agravo interno e a reforma da decisão monocrática, com o regular processamento da apelação e acolhimento dos pedidos da ação inicial.

Em
contrarrazões
, sob Id. 30679751, a instituição financeira agravada defende a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação, sustentando que não há qualquer ilegalidade ou vício na contratação do cartão de crédito consignado. Argumenta que a adesão foi voluntária, com uso efetivo do crédito, e que o contrato contém informações claras e expressas sobre taxas, condições e forma de pagamento. Afirma que a tese de vício de consentimento carece de respaldo fático e jurídico, e que a sentença de improcedência foi correta.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno e a preservação da decisão impugnada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise meritória.

A controvérsia posta neste agravo interno reside em saber se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmada entre a agravante e o agravado, é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação, sendo devidos, por conseguinte, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Todavia, antecipo que a despeito das alegações da recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança, e, diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, fato este salientado no
decisum
recorrido. Senão vejamos:

“[...]

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que ocorreu a comprovação da contratação, conforme comprovantes de pagamento – TED (Id. 24931138), contratos regularmente firmados com o banco – quais sejam: o de nº. 40261950 de 17/11/15 (Id. 24931131), nº. 53862003 de 26/11/18 (Id. 24931134), nº 59128459 de 04/12/2019 (Id. 24931132) e o de nº. 79112327 de 28/09/2022 (Id. 24931135); os quais foram firmados com assinatura manual e digital por biometria facial (selfie) – Id. 24931137 - Pág. 1, código de verificação, cópia do documento de identidade da requerente (Id. 24931131 - Pág. 8/9, 24931132 - Pág. 62, 4931134 - Pág. 10, 24931137 - Pág. 2), o que demonstra que foram prestadas à consumidora informações adequadas sobre a natureza do contrato e a forma de desconto das parcelas.

Ainda sobre os documentos que comprovam o estabelecimento legal do contrato estão as faturas juntadas aos autos as quais contam com o uso de limite consignável no cartão de crédito (Id. 24931140), as autorizações para desconto em seu benefício previdenciário (Id. 24931133, 24931135).

Ademais, no que se refere ao saque do cartão consignado, destaco que o consumidor pode requerer que o dinheiro seja depositado na sua conta corrente ou se preferir pode sacá-lo em espécie. Dessa forma, é possível que, a partir da contratação do cartão de crédito consignado, seja disponibilizado o crédito por meio de transferência para a sua conta corrente, sem nenhuma divergência.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha fraudado as provas referentes à existência da relação contratual.

Desse modo, observada a concretude das provas apresentadas pelo apelado não há como declarar a ocorrência de fraude na contratação.

[...].”

Sob esse viés, ressalta-se que, ao verificar os documentos juntados pela instituição financeira em sede de contestação, esta acostou aos autos instrumentos contratuais referentes à saques mediante cartão de crédito consignado, assim como acompanhados de cópias de documentos de identificação pessoal da consumidora e comprovantes de transferência dos valores para a sua conta.

Dessa forma, não se vislumbra nos autos qualquer elemento de convicção apto a demonstrar a existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Igualmente, não há que se cogitar de violação ao dever de informação relativamente à modalidade contratual celebrada, porquanto a proposta de contratação evidencia, de maneira clara, precisa e ostensiva, a natureza da contratação, os encargos incidentes e a forma de liberação do valor contratado.

Todos os documentos acostados aos autos ostentam, de forma inequívoca, a assinatura da parte consumidora, o que permite inferir a sua anuência expressa e consciente em relação às condições pactuadas, em estrita observância ao disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A simples alegação de não ter compreendido a modalidade contratada, desacompanhada de demonstração objetiva de limitação de discernimento ou de prática abusiva isolada, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Nesse sentido, não se verificou, ante as provas presentes nos autos, falha na prestação de serviço, uma vez que os descontos em seu benefício são oriundos de negócio jurídico devidamente contratado pela consumidora, sendo incabível, portanto, a exclusão de sua obrigação perante estes. Na oportunidade, repiso também trecho da sentença:

“[...]

Com base nisso, o requerido, carreou aos autos cópia do contrato concernente ao cartão de crédito consignado isento de vícios, subscrito pela requerente, bem como comprovantes e faturas que demonstram que ela utilizou o cartão.

Desta feita, constata-se que o negócio foi efetivamente realizado, pois, dos dados do instrumento contratual, não há nenhum indício de fraude praticada.

Assim, observo que as partes, livres e capazes, firmaram contrato referente ao cartão de crédito bancário em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com todas as condições constantes no referido contrato.

Destarte, entendo que o réu logrou êxito em demonstrar a existência da específica contratação entre ele e a parte autora, desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.

No mais, a parte autora poderá solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado ao requerido a qualquer momento, observando as cláusulas contratuais.

Dessa forma, diante da demonstração de fato impeditivo da pretensão da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, regular contratação, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição financeira e nem mesmo se evidencia vício de consentimento da requerente, tampouco lesão ou abusividade, afastando-se, portanto, a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

[...].”

Na oportunidade, também cito alguns julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE APELANTE – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso em tela,
verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo, com autorização para desconto, bem como o comprovante de transferência dos valores para conta do recorrente,
provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.
2- Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3- Ressalta-se que também não há nada nos autos que demonstre vício de consentimento . 4- Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.
5- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E . Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017853520218140107 20757256, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009 . INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Compulsando os autos,
verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente
. Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág . 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág . 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.
De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.
Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08116248720238140051 21986408, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO . AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA AFASTAMENTO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Alegação de nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito do apelante. Preliminar rejeitada por se confundir com o próprio mérito recursal. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude .
3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.
4 . O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, à unanimidade

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000538920198140074 17913681, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Sob esse viés, inexistindo ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano demonstrado, resta inviabilizada qualquer condenação a título de danos materiais e morais.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 14/04/2026